Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728959-04.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BIANCA MASCARENHAS DA SILVA, J. M. C. RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE EMBARQUE. COMPROVAÇÃO DE REGULAIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE E NÃO ABUSIVIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. PERDA DE VOO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional torne-se obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral. 2. Não é abusiva, como condição para o check-in e o respectivo embarque, a exigência, pela Companhia aérea, da comprovação de regularidade na aquisição de passagem com cartão de crédito de terceiro. 3. O contrato de transporte disponibilizado no site da Gol Linhas Aéreas S/A, que deve ser assinado eletronicamente pelo passageiro/adquirente no ato de aquisição da passagem, prevê, expressamente, no parágrafo XIII da Cláusula 1.3., essa situação: “XIII) para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas por intermédio de cartões de crédito e/ou da segurança dos dados dos passageiros e adquirentes das passagens aéreas: (i) portar consigo, no ato do check-in, o cartão de crédito utilizado para a compra; (ii) no caso de compras efetuadas por cartões de créditos de genitores ou responsáveis, apresentar documentação que comprove filiação, tutela ou vínculo familiar e; (iii) em caso de compras efetuadas por terceiros, em que o titular do cartão de crédito não esteja presente, o passageiro deverá informar um telefone (preferencialmente fixo), para que seja efetuado contato com o titular do cartão de crédito, no momento do check-in; (iv) em caso de compras efetuadas por terceiros na qual o Titular do cartão de crédito esteja presente no momento do check-in, o mesmo deverá apresentar documento que contenha o número do CPF e foto, bem como o cartão de crédito utilizado no momento da compra de forma presencial.” 4. O tempo necessário para cumprimento dessa cláusula contratual não está sob controle da Companhia aérea, cabendo ao passageiro chegar ao aeroporto com antecedência extra para comprovar a regularidade da aquisição da passagem, portando ou sendo acompanhado, conforme o caso, da respectiva prova. 5. Não há como adquirir passagem aérea pela Internet sem assumir e concordar com as condições do contrato de transporte, cuja “assinatura” do passageiro/adquirente é feita com um “clique” em que afirma ter lido o contrato e concordado com suas condições. 6. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 7. Além da falta na prestação do serviço, que não equivale a meros aborrecimentos do cotidiano, o dano moral, salvo os casos in re ipsa, deve ser demonstrado. Ausente qualquer dessas condições, o pedido de reparação é improcedente. 8. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que perderam o voo para o qual haviam adquirido passagens aéreas sem que fossem alertadas de terem cometido qualquer irregularidade, bem como que não foi oferecida nenhuma assistência material para o atraso de 24h (vinte e quatro horas) para a chegada ao destino final. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ e TJRS; b) artigo 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cláusula referente à compra de passagem com cartão de crédito de terceiro não está escrita de maneira ostensiva e com letras legíveis aos passageiros, e limita exacerbadamente o direito do consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Ademais, “No que diz respeito a interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte agravante discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida” (AgInt no AREsp 1674879/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à alegada contrariedade ao artigo 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Retifique-se a autuação para constar Recurso Especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025